Tribunal: TJMT
Processo: 1086975-85.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086975-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEY DOMINGOS DE SALES - CPF: 045.475.621-64 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes por dívida que alega não ter contraído, sustentando não ter contratado cartão de crédito ou empréstimo junto à instituição financeira recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes foi legítima, mediante a comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e da origem do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, por se tratar de elemento constitutivo do seu direito e pela impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

4. Os documentos produzidos unilateralmente, como telas sistêmicas e extratos, têm valor probatório quando apresentam informações relevantes que elucidam a questão e são corroborados por outros elementos probatórios, conforme Súmula 34 da Turma Recursal.

5. No caso concreto, a instituição financeira apresentou robusto conjunto probatório que comprova a existência da relação jurídica, incluindo contratos de empréstimo, extratos bancários demonstrando intensa movimentação financeira, faturas de cartão de crédito com pagamentos regulares e conversas via chat com o próprio reclamante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes quando comprovada a existência da relação jurídica e a origem do débito, mediante apresentação de conjunto probatório consistente. 2. Documentos produzidos unilateralmente, quando corroborados por outros elementos probatórios que demonstrem a existência da relação contratual e a utilização dos serviços, são suficientes para comprovar a legitimidade do débito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal: "A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"; Súmula 34 da Turma Recursal: "A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual."

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
:
1086975-85.2024.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Sidney Domingos de Sales

Recorrido
: Nu Pagamentos S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Sidney Domingos de Sales ajuizou reclamação em face de Nu Pagamentos S
/
A. Noticiou que: a) possui conta junto ao banco requerido, a qual foi aberta através do envio de foto, selfie e documentos pessoais; b) não realizou empréstimos e não solicitou, recebeu ou utilizou cartão de crédito; c) ao tentar abrir um crediário no comércio local, foi impedido devido a uma negativação no valor de R$

517,49, com contrato de no AC1AB3BE9D7B0F09, datado em 05/11/2024; d) tentou solucionar o equívoco administrativamente, mas foi ignorado pelo banco requerido. Requereu a declaração de inexistência do débito

e indenização por dano mora
l
.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a parte reclamada afirmou que o débito cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito refere-se a débito não adimplido diante da existência de relação contratual
,
junt
ando
aos autos selfie, documentos pessoais e extratos onde demonstra a realização de pagamentos, comprovando a relação contratual com débitos inadimplidos
, e
não foi apresentado pela parte reclamante comprovação do pagamento do débito ora discutido, evidenciando a legitimidade da dívida
.
Julgou improcedente a ação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a parte recorrida não apresentou o contrato referente ao débito questionado no valor de R$

517,49 com contrato de no AC1AB3BE9D7B0F09; b) os documentos pessoais e selfie são utilizados para abertura de conta na plataforma e não comprovam a contratação de cartão de crédito; c) n
ão
contrat
ou
, receb
eu
, desbloqu
eou
ou utiliz
ou
o cartão de crédito;
e
d) a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in
re

ipsa
,
sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ. Requereu o provimento do recurso para
julgar procedentes os pedidos da petição inicial
.

Na
s
contrarrazões
, a parte reclamada impugnou a gratuidade da justiça e, no demais, contrapôs as razões recursais requerendo o não provimento do recurso
interposto
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Os documentos produzidos unilateralmente, tais como telas sist
ê
micas, prints, relatórios e faturas, têm valor probatório quando tiverem informações relevantes que elucidam a questão e não forem especificamente impugnadas.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

“SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nesse sentido:

“(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão: "Conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado a cópia do documento pessoal no ID 116155834 (páginas 17 e 18), não apresentou documento HÁBIL a comprovar a contratação dos empréstimos constantes nos extratos de ID’S 116155838 e 116155840, quais sejam: contratos devidamente assinados, biometria facial, dentre outros documentos". A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. (N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024)”

No caso concreto, a parte
reclamada
apresentou um robusto conjunto probatório que corrobora a existência da relação jurídica
referente ao cartão de crédito
e a legitimidade da dívida. Embora o recorrente admita a titularidade da conta digital, nega a contratação
de cartão de crédito e empréstimos. Contudo, as provas apresentadas pela instituição financeira são contundentes.

Primeiramente, o processo de abertura de conta, com envio de selfie e documentos pessoais, foi devidamente comprovado.
Depois disso
, foram juntados os contratos de empréstimo pessoal (ID 333298856
/PJe2
e
ID
333298857
/PJe2
), cujos valores foram creditados na conta de titularidade do recorrente, conforme demonstram os extratos
juntados no
ID 333298394
/PJe2
.

Os extratos da conta pessoal (ID 333298394
/PJe2
) e da conta empresarial (ID 333298393
/PJe2
) revelam intensa movimentação financeira, incluindo transferências, pagamentos e o recebimento dos valores dos empréstimos.

A
lém disso, a
s faturas dos cartões de crédito (
ID
333298395/PJe2 e ID
333298396
/PJe2
) demonstram o uso contínuo dos serviços desde 2021, com o pagamento regular de diversas faturas, comportamento incompatível com a alegação de fraude.

Além disso, as conversas via chat (ID 333298853
/PJe2 ao ID
333298855
/PJe2
) mostram o próprio rec
lama
nte buscando informações sobre como realizar um empréstimo e contestando uma compra específica, o que confirma o seu conhecimento e utilização dos serviços.

A impugnação do recorrente é genérica e não enfrenta especificamente a vasta prova documental, que, em seu conjunto, confere plena verossimilhança à tese da defesa. A
simples
alegação de que os documentos são unilaterais não se sustenta, pois estão corroborados por múltiplos elementos que se conectam e demonstram a regularidade das transações.

Dessa forma, a origem da dívida está devidamente comprovada, e a negativação do nome do
consumidor em razão de inadimplência
constituiu exercício regular de direito do credor.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 333298873/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026